Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PARCERIA COMERCIAL (INFORMAL) RESILIÇÃO UNILATERAL. PERDAS E DANOS. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA MANIFESTAÇÃO VOLITIVA. PROBIDADE E BOA-FÉ PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. INVESTIMENTOS CONSIDERÁVEIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A necessidade da produção de prova oral é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.

2. Nas relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em face do princípio pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente. A intervenção do Estado nesses contratos deve ser mínima, porquanto devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitima a revisão contratual somente em situações excepcionais (art. 421 do Código Civil), devendo os contratantes guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do mesmo diploma legal).

3. É lícito às partes na parceria comercial a extinção do ajuste independentemente do descumprimento das obrigações assumidas por qualquer dos contratantes.

4. No que tange ao dano material, a teoria da confiança se fundamenta principalmente no fato de que o sujeito que dá origem à legitima expectativa de outrem e, após, a frustra, deve responder, em certas circunstâncias, pelos danos decorrentes.

5. No caso, não se pode descurar que a parceria (informal) avençada entre as partes produziu a justa expectativa na apelante de que os custos decorrentes do pagamento de aluguéis seriam rateados durante toda a vigência do contrato de locação. Todavia, não há que se falar em prejuízo, pois considerado o custo global das três salas (R$ 1.509,79) que a apelante divida com ré, e o valor do novo aluguel (R$ 1.100,00), houve na verdade economia de despesas, contrariamente ao que alega.

6. Quanto ao motivo determinante para a resilição unilateral, cujo debate foi promovido em reunião, a autora sequer produziu provas documentais aptas a afastar a alegação da ré de perda da confiança, de modo a confirmar sua tese de ruptura imotivada. Uma vez verificado o insucesso da parceria comercial por uma das partes, não há que se falar em responsabilização de quaisquer dos parceiros à reparação de danos (art. 402 do Código Civil), salvo se, da natureza do contrato, a parte que se considerar prejudicada houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, ocasião em que a denúncia unilateral somente produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos (Parágrafo único do art. 473 do mesmo diploma processual), o que não se verifica na hipótese.

7. Recurso conhecido e não provido.